Tribunal: TCU
Processo: 007.449/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Danielle Fernandes Durso contra o Acórdão 9.027/2024-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tratam de recurso de reconsideração interposto pela Sra. Danielle Fernandes Durso contra o Acórdão 9027/2024-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. reconhecer a prescrição da pretensão ressarcitória e punitiva em relação à responsável arrolada nos autos; 9.3. declarar a insubsistência do Acórdão 9027/2024-TCU-Primeira Câmara ; 9.4. dar ciência ao CNPq dos elementos que compõem este Acórdão, com vistas a evitar a prescrição nos processos de cobrança relativos ao dever DE retorno e permanência no país dos beneficiários de bolsas de estudos no exterior; 9.5. dar ciência da presente deliberação à recorrente e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais; 9.6. arquivar os presentes autos, com fulcro no art. 11 da Resolução-TCU 344/2022.